Tribunal: TJSP
Processo: 1002033-14.2019.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à Execução Fiscal - Taxa de Fiscalização para Funcionamento dos exercícios de 2015 a 2017 - Município de Tupã - Alegada omissão, no Acórdão embargado, relacionada a suposta não observância de impugnação específica ao decisório de primeiro grau - Não ocorrência - Decisum colegiado a justificar, quantum satis, o defeito das razões recursais que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Embargos à Execução Fiscal - Taxa de Fiscalização para Funcionamento dos exercícios de 2015 a 2017 - Município de Tupã - Alegada omissão, no Acórdão embargado, relacionada a suposta não observância de impugnação específica ao decisório de primeiro grau - Não ocorrência - Decisum colegiado a justificar, quantum satis, o defeito das razões recursais que impediu o conhecimento da Apelação - Ofensa, efetivamente verificada nas razões do apelo interposto e expressamente reconhecida no Decisório combatido, ao Princípio da Dialeticidade - Mero inconformismo da embargante, inadmissível, com o resultado obtido - Julgados do E. Superior Tribunal de Justiça - Manutenção do quanto decidido no Acórdão embargado - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002033-14.2019.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é
embargante
MAGAZINE
LUIZA
S/A,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram seguimento aos Embargos de Declaração, por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002033-14.2019.8.26.0637/50000 - Voto no 10094
2
Embargos de Declaração no 1002033-14.2019.8.26.0637/50000
Embargante: Magazine Luiza S/A
Embargada: Municipalidade de Tupã
Comarca: Tupã
Acórdão datado de 25.09.2020 (Voto no 9818)
VOTO No 10094
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível -
Embargos à Execução Fiscal - Taxa de Fiscalização para
Funcionamento dos exercícios de 2015 a 2017 - Município
de Tupã - Alegada omissão, no Acórdão embargado,
relacionada a suposta não observância de impugnação
específica ao decisório de primeiro grau - Não ocorrência -
Decisum colegiado a justificar, quantum satis, o defeito das
razões recursais que impediu o conhecimento da Apelação -
Ofensa, efetivamente verificada nas razões do apelo
interposto e expressamente reconhecida no Decisório
combatido,
ao
Princípio
da
Dialeticidade
-
Mero
inconformismo da embargante, inadmissível, com o
resultado obtido - Julgados do E. Superior Tribunal de
Justiça - Manutenção do quanto decidido no Acórdão
embargado - Embargos de Declaração aos quais se nega
seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos por Magazine Luiza S/A ao Acórdão de fls. 145/150, que, por votação
unânime1, não conheceu de Recurso de Apelação que interpusera, nos termos
da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio Machado de Barros (Presidente) e João
Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002033-14.2019.8.26.0637/50000 - Voto no 10094
3
Fiscal
-
Taxa
de
Fiscalização
para
Funcionamento dos exercícios de 2015 a 2017 -
Município de Tupã - Sentença a julgar
improcedentes os embargos com determinação de
prosseguimento do feito executivo, condenado a
empresa executada ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios - Apelo da
embargante que não impugna especificamente os
fundamentos do decisório combatido, limitando-
se a repetir o quanto alegado na inicial dos
embargos opostos - Ofensa ao art. 932, inciso III,
do Código de Processo Civil (Princípio da
Dialeticidade) - Apelação não conhecida.”
Afirma a embargante que o v. Decisum
colegiado teria incorrido em omissão ao deixar de observar que teve ela, então
apelante, “... a cautela de impugnar os fundamentos da sentença recorrida,
apesar de ter mantido na essencialidade o mérito do recurso...”. Por meio de
prints extraídos do apelo não conhecido, procura demonstrar ter pontuado,
especificamente, os fundamentos do decisório de primeiro grau, “... sendo
totalmente compreensível que o recurso replique os fundamentos trazidos na
petição inicial, tendo em vista que estes serviram de mote para instrução deste
(sic) meio de defesa processual...”. Aduz que, da maneira como decidiu, a
Turma Julgadora “... não se pronunciou sobre a violação aos artigos 145,
inciso II e 150, inciso IV, ambos da Constituição Federal, bem como artigos
77 e 142 ambos do Código Tributário Nacional, o que caracteriza omissão
que compromete a interposição dos Recursos Excepcionais perante os
Tribunais Superiores...”. Ao final, requer o acolhimento aos embargos para
que: a) o Acórdão combatido seja “... integralmente reformado, sanando a
omissão incorrida, (...), tendo em vista que (...) impugnou especificamente os
fundamentos da sentença proferida pelo juízo 'a quo'...”; b) os dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais sejam prequestionados, viabilizando-se,
assim, “... o acesso às instâncias superiores...”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002033-14.2019.8.26.0637/50000 - Voto no 10094
4
É O RELATÓRIO.
Embora
tempestivos,
os
Embargos
de
Declaração não merecem acolhimento.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
vigente Código de Processo Civil, são cabíveis Embargos de Declaração
quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição; for omitido
ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz; ou para corrigir erro material,
possuindo o recurso caráter integrativo do decisum atacado, e não substitutivo
dele.
Sucede que o v. Acórdão embargado expôs,
de maneira precisa e objetiva - e após analisar detidamente, em cotejo com a
inicial de fls. 01/30, os argumentos apresentados em sede de razões recursais
(cf. fls. 111/132 e 147) -, a fundamentação necessária ao decisório proferido.
De maneira enfática e à unanimidade, a
Turma Julgadora inferiu não ter, a ora embargante, indicado os motivos de fato
e de direito pelos quais requeria o novo julgamento, assim deixando, em
afronta ao Princípio da Dialeticidade, de impugnar especificamente as razões
da sentença combatida (cf. fls. 148).
O v. Decisum colegiado inclusive enfatizou
ter, o d. Magistrado de primeiro grau, discorrido expressamente, a justificar o
desate de improcedência aos embargos, sobre “... a validade dos lançamentos,
da inscrição em Dívida Ativa e da Certidão de Dívida Ativa que instruiu a
demanda executiva, a legalidade da taxa em cobro, '... instituída e devida em
decorrência do poder de polícia exercido pelo Município de Tupã...', poder
esse presumido '... ante a notoriedade da fiscalização exercida pelo aparato
municipal...' , o fato gerador '... do débito tributário executado...' e, por fim, a
presunção de veracidade e legitimidade de que dotados os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002033-14.2019.8.26.0637/50000 - Voto no 10094
5
administrativos...” (cf. fls. 149/150); fundamentos específicos, vale dizer, que
deveriam ser impugnados em sede de apelação.
O que se viu, entretanto, é que a embargante
se utilizou da mesmíssima argumentação utilizada na inicial de seus embargos,
apenas acrescentando, nas razões recursais, breves ponderações no sentido de
que o d. Magistrado a quo não concordava com o enredo que apresentara
inicialmente, ou não teria se pronunciado acerca de argumentos voltados à
majoração tributária (cf. fls. 02/03 dos presentes embargos); ou seja, deixou,
efetivamente, de impugnar os fundamentos exarados da r. sentença atacada.
Basta, a essa inferência, uma rápida - mas
atenta - leitura comparativa das peças em questão (fls. 01/30 e 111/132).
A própria embargante, diga-se de passagem,
admite a repetição argumentativa, ao sustentar “... totalmente compreensível
que o recurso replique os fundamentos trazidos na petição inicial...” (cf. fls.
04 da peça de embargos).
A impugnação, de todo modo, havia de ser,
como reiteradamente afirmado, específica, assim não atuando, como dito no
Acórdão hostilizado, a então apelante.
Evidencia-se, diante desse panorama, que a
embargante maneja os presentes Aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com o resultado obtido.
O natural inconformismo da parte, entretanto,
não pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002033-14.2019.8.26.0637/50000 - Voto no 10094
6
C. STJ no julgamento do REsp no 1.129.215/DF, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, j. em 16/09/2015, DJe 03/11/2015, de cuja ementa se
extrai o seguinte excerto:
“(...) Os embargos de declaração consistem em
recurso de índole particular, cabível contra
qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento
eivado de obscuridade, contradição ou omissão
(artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade
de reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à
alteração consistente em seu esclarecimento,
integralizando-o. (...)”
E ainda:
“(...) Os Embargos de Declaração não podem ser
utilizados com a finalidade de sustentar eventual
incorreção do 'decisum' hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de
fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual
inadequada, a desconstituição de ato judicial
regularmente proferido. (...)” (EDcl no REsp
1.047.686/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Terceira Seção, julgado em 10/03/2010,
DJe 06/04/2010).
Axiomático, n'outro aspecto, que o não
conhecimento da Apelação impedia a Turma Julgadora de se manifestar acerca
dos dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante - os
artigos 145, II, e 150, IV, da Constituição Federal, e os artigos 77 e 142 do
Código Tributário Nacional.
Não havendo, enfim, omissão ou qualquer
vício a reconhecer, e não se prestando os embargos de declaração à mera
irresignação com o resultado obtido, impõe-se o não acolhimento do presente
inconformismo.
Ante o exposto, nego seguimento aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002033-14.2019.8.26.0637/50000 - Voto no 10094
7
Embargos de Declaração.
Silvana M. Mollo
Relatora